Tribunal: STF
Processo: ARE 1348832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS CAUSADOS À ATIVIDADE PESQUEIRA EXERCIDA PELOS AUTORES, EM DECORRÊNCIA DAS OBRAS REALIZADAS, PELA EMPRESA RÉ, PARA VIABILIZAÇÃO DO COMPLEXO PETROQUÍMICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – COMPERJ. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO NA INICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.



    - Não obstante os autores tenham se qualificado como pescadores artesanais que exerceriam seu labor na área impactada pelas obras realizadas pela parte ré, para construção de um píer e de vias de acesso para transporte de equipamentos e insumos até o COMPERJ, os mesmos não se desincumbiram do ônus processual de comprovar, através de documentação hábil e idônea, que, efetivamente, desenvolviam a alegada atividade profissional, deixando assim de atender ao disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.



    - Neste contexto, não demonstrado o dano, não há se falar em responsabilidade civil da empresa ré. Ausência do dever de indenizar. Precedentes.



    RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5°, V, X, XVII, XIX, XX e XXVII, 8°, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Infere-se do exame dos autos cuidar-se de ação de responsabilidade civil em que é postulada pela parte autora indenização por danos morais e materiais decorrentes de obras implementadas pela parte ré que, supostamente, teriam prejudicado o regular desenvolvimento da atividade de pesca artesanal que os autores afirmam exercer na região que teria sido impactada pelas citadas intervenções realizadas pela empresa ré.



    Como bem examinado pelo juízo de primeiro grau, a hipótese é de responsabilidade objetiva, em decorrência do artigo 14, § 1º da Lei 6.831/81, que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, in verbis: 



    (...)



    Não obstante não se exija, no caso vertente, a comprovação do elemento culpa, é imprescindível, para que seja configurado o dever de indenizar, a ocorrência da conduta ilícita por parte do agente (uma ação ou uma omissão),o dano experimentado pela vítima e o nexo de causalidade, em outras palavras, cumpre aos autores demonstrarem que os prejuízos pelos mesmos suportados teriam decorrido diretamente da atuação da empresa ré.



    Neste contexto, a fim de perquirir se os autores realmente sofreram prejuízos (dano), revela-se essencial, em um primeiro momento, a comprovação do exercício da atividade laborativa de pescadores na área em que realizadas as obras ligadas à implementação do COMPERJ.



    Pois bem, o detalhado exame dos autos revela que os autores não lograram comprovar, através de documentação hábil, o efetivo exercício da atividade pesqueira na área de abrangência das citadas obras e na mesma ocasião em que as mesmas foram realizadas.



    Com efeito, infere-se documentação que instrui a petição inicial, que o autor Adalberto da Silva apresentou carteira de pescador profissional na qual consta o dia 11 de setembro de 2013 como data do primeiro registro (fls. 25), ou seja, data posterior à do início das obras em comento (17 de março de 2013). O autor Claudio Fabiano Trindade trouxe aos autos somente o protocolo de solicitação da licença de pescador profissional, também datado de 11 de setembro de 2013 (fls. 49).



    Os demais autores, por seu turno, apresentaram carteiras de pescador profissional cujas datas de validade já se encontram vencidas (fls. 29, 34, 38, 54, 59 e 69).



    Frise-se que o juízo a quo, em decisão prolatada às fls. 439/440, oportunizou aos autores a juntada aos autos do registro geral de atividade pesqueira (RGP) de cada um, a fim de restar comprovado o exercício da profissão, todavia, nada foi apresentado pelos interessados neste sentido.



    Assim sendo, despiciendo apurar se o atuar da ré prejudicou a atividade pesqueira no local apontado pelos autores, haja vista que estes deixaram de comprovar o efetivo exercício da atividade profissional da pesca, ônus que lhes incumbia, à luz do disposto no artigo 373, I do CPC.



    Oportuno destacar que, em suas razões recursais, os apelantes afirmam que a documentação pelos mesmos juntadas aos autos – refrise-se, carteiras com validade vencida e/ou protocolo de solicitação da licença de pescador profissional – seriam suficientes para comprovar o exercício da atividade profissional de pescador, à luz do que teria estabelecido portaria emitida pela Secretaria de Aquicultura e Pesca, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.



    No entanto, cópia da aludida portaria não foi carreada aos autos pelos autores, quer seja na fase postulatória, quer seja na fase instrutória e, mesmo na esfera recursal, os apelantes tão somente transcreveram parte do que seria seu conteúdo, o que, por óbvio, não pode ser aceito como elemento probatório hábil e idôneo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente